Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-91.2024.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-91.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARTINHO LEMES DE MORAIS - CPF: 593.116.061-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARTINHO LEMES DE MORAIS

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, celebrada com instituição financeira, visando à exclusão de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas e ilegais as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem cobradas pela instituição financeira; (
ii
) estabelecer se o consumidor tem direito ao recálculo das parcelas e à restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença, sendo desnecessária a repetição literal da motivação decisória.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando pactuadas expressamente e há prova da efetiva prestação dos serviços, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

No caso concreto, restou comprovada a prestação dos serviços, com registro do contrato e avaliação do veículo financiado, sendo os valores cobrados (R$ 316,00 e R$ 475,00, respectivamente) compatíveis com o montante da operação, afastando-se a alegação de onerosidade excessiva.

Diante da legalidade das cobranças, resta prejudicado o pedido de recálculo das parcelas e restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando há expressa pactuação, comprovação da efetiva prestação dos serviços e razoabilidade dos valores, afastando-se a alegação de abusividade e a pretensão de restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III; 14; 39; 42, parágrafo único; 51. CPC,
arts
. 4o, 17, 85, § 11; 355, I; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 958; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2224941; TJMT, 1005240-91.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARTINHO LEMES DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença recorrida assim dispôs:

Trata-se de ação revisional de contrato proposta por
MARTINHO LEMES DE MORAIS
em face de
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, ambas as partes qualificadas nos autos.

A parte autora alegou, em síntese, que em 27/01/2023 celebrou contrato de alienação fiduciária com a instituição requerida, no valor total de R$ 32.938,25 (trinta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.165,12 (mil cento e sessenta e cinco reais e doze centavos).

Sustentou que a instituição financeira inseriu de maneira arbitrária e ilegal tarifas indevidas no contrato, especificamente registro de contrato no valor de R$ 316,00 e tarifa de avaliação no valor de R$ 475,00, totalizando R$ 791,00, ocasionando desrespeito à taxa de juros acordada na operação e elevação do valor da parcela mensal.

Afirmou que, excluindo-se tais tarifas, o valor legalmente financiado seria de R$ 32.147,25, e que a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 2,53% a.m., quando a contratada foi de 2,41% a.m., gerando diferença de R$ 27,73 por parcela.

Pleiteou a declaração de abusividade do contrato, expurgo do montante de R$ 791,00 com restituição em dobro, recálculo das parcelas com aplicação da taxa pactuada de 2,41% a.m., resultando no valor de R$ 1.137,39 por parcela.

Com a petição inicial vieram documentos (Id n. 141316630 a 141316634).

A demanda foi recebida (Id n. 156316122).

A requerida apresentou contestação (Id n. 160699920) sustentando, preliminarmente, a possibilidade de prática de advocacia predatória pelo advogado da parte autora, requerendo intimação pessoal desta para confirmar conhecimento da demanda, bem como inépcia da petição inicial por ser genérica e reprodução de outras demandas idênticas. Alegou irregularidade na representação por ausência de comprovação de OAB suplementar, suspeita de captação irregular de clientela e carência da ação por ausência de pretensão resistida, ante a falta de tentativa de solução extrajudicial. No mérito, alegou a legalidade dos empréstimos bancários, validade do contrato e força obrigacional do pacta sunt servanda, defendendo a legalidade da aplicação do método francês na amortização da dívida. Quanto às tarifas contestadas, sustentou que a tarifa de cadastro possui previsão expressa na Resolução no 3.919/10, que a tarifa de avaliação do bem é válida mediante comprovação da prestação do serviço e que as despesas de registro do contrato foram pacificadas pelo Tema 958/STJ. Sobre o seguro de proteção financeira, alegou liberdade de contratação e ausência de venda casada. Impugnou o parecer técnico e planilha apresentados pela autora, alegando serem documentos produzidos unilateralmente e sem conhecimento da ré, carentes de tecnicidade e atribuição legal. Sustentou a impossibilidade de restituição de valores já pagos e ausência de fundamentos para condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade. Pugnou pelo acolhimento das preliminares ou pela total improcedência dos pedidos.

Com a defesa vieram documentos (Id n. 160699921 a 160699925).

Realizada audiência de conciliação, porém não houve transação (Id n. 163789472).

A parte autora apresentou réplica (Id n. 170591718).

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I e II do CPC
[1]
.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Alega o requerido de que o Advogado do demandante possui inúmeros processos semelhantes ajuizados na qual há provável indicação de abuso processual em razão da captação irregular de clientela, a qual é denominado por “demandas predatórias”. Alega que esse processo possui semelhanças com outras demandas que foram ajuizadas pelo Advogado da demandante em diversos processos distribuídos no país.

Apesar dos argumentos despendidos pelo requerido, este Juízo constata através da ferramenta disponibilizada pelo Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, que a Advogada do requerente, apesar de possuir diversas demandas pendentes no Poder Judiciário de Mato Grosso, denota-se que houve outorga de procuração (Id n. 141316630), juntada de documentos pessoais do autor, bem como subscrição de declaração de hipossuficiência. Tais elementos indicam que não se mostra necessário a exigência de outros elementos a fim de elucidar o interesse de agir à luz do Tema 1.198 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a inépcia da petição inicial.

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB/MT

Apesar da alegação do requerido, este Juízo
REJEITA
a pretensão, visto que se trata de irregularidade administrativa, a qual não retira a capacidade postulatória exigida como pressuposto processual subjetivo pertinente da demanda.

No entanto, diante da constatação de possível irregularidade, este Juízo entende ser necessário o encaminhamento do fato à Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso para eventual apuração e controle pela referida entidade.

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A requerida suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse processual da parte autora, ao fundamento de que não teria havido prévia solicitação administrativa visando à resolução do conflito objeto da presente demanda, o que, segundo sustenta, configuraria ausência de pretensão resistida e, por conseguinte, ausência de necessidade da tutela jurisdicional.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, extrai-se a interpretação de que o interesse processual decorre da necessidade e da utilidade da atuação jurisdicional, associada à adequação do provimento jurisdicional pleiteado. Contudo, nos termos da consolidada teoria da asserção, os pressupostos processuais e as condições da ação devem ser aferidos em juízo de delibação, com base nas afirmações constantes da petição inicial, tomadas como verdadeiras em sua inteireza, sem exame do mérito da causa.

Destarte, o exame do interesse de agir, com base na teoria da asserção, se dá à luz do que se afirmar na inicial, e não segundo o resultado da instrução ou da prova.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a preliminar ventilada.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se a análise do mérito, observando-se as pretensões apresentadas pelo requerente.

DA TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO.

Em relação à alegação de nulidade da tarifa de cadastro, este Juízo consigna que razão não assiste ao requerente, visto que a cobrança se mostra cabível, desde que expressamente convencionada e somente no início da relação contratual, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, colhe-se a Súmula 566 do STJ e
Resp
n. 1.251.331/RS (TEMAS 620 e 621).

Por sua vez, em relação à
tarifa de avaliação
do bem, este Juízo reputa que também razão não assiste ao requerente, visto que, por se tratar de bem usado, mostra-se cabível a sua incidência, tendo em vista a sua razoabilidade.

Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 998.

Sendo assim, deve a pretensão da parte requerente ser julgada improcedente.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo
JULGA IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial, tendo em vista a ausência de subsunção à regra dos artigos 6o, inciso III, art. 14, art. 39 e art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE
a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso a fim de apuração e controle pela referida entidade acerca da ausência de inscrição suplementar na OAB/MT do advogado da parte autora.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações.

CUMPRA-SE
.

Em suas razões recursais (ID. 313584356), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem

2. Necessidade de recálculo das parcelas após exclusão das tarifas ilegais
e r
estituição em dobro dos valores indevidamente cobrados

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com o consequente recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (41629193)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 314671359).

Contrarrazões (ID. 313584360) alegando preliminarmente ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARTINHO LEMES DE MORAIS

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

A parte apelada sustenta que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida
.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que o apelante

impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a
legalidade das tarifas cobradas no contrato firmado entre as partes.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
VIOLAÇÃO .
NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in
casu
.
2 .
Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2224941 CE 2022/0318062-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por MARTINHO LEMES DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato ajuizada em face de AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A parte Apelante, em suma, defende a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem cobradas pela instituição financeira, no valor total de R$ 791,00 (setecentos e noventa e um reais), argumentando que tais cobranças são excessivamente onerosas e contrariam os entendimentos firmados pelo STJ.

Sustenta que a exclusão dessas tarifas implicaria na redução do valor financiado e, consequentemente, no recálculo das parcelas, que passariam de R$ 1.165,12 para R$ 1.137,39.

Por fim, requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Lado outro, a parte Apelada

defende a legalidade das tarifas cobradas, com base no Tema 958 do STJ, afirmando que houve efetiva prestação dos serviços.

Assevera ainda a inexistência do dever de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé
para, ao
fim, ped
ir
o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem

O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas, especificamente a tarifa de registro de contrato no valor de R$
316,00
e
tarifa de avaliação do bem no importe de R$475,00.

Pois bem.
As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato
e tarifa de avaliação do bem
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato
e de avaliação do veículo adquirido por meio de alienação fiduciária
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM .
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS .
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2 .
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.
1 .Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação da cobrança do valor referente às despesas com o registro do contrato formalizado entre as partes, no
importe de
R$ 316,00
(ID.
313584066
), além disso, houve o registro no documento do veículo, conforme apresentado pel
a
Recorr
ida
(ID.
313584087
)

Deve ser destacado, também, que o valor cobrado representa
0,96
% do valor total da operação, não havendo que se falar em onerosidade excessiva,

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. CONTRATO TRANSPARENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1.Apelação
cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva; (
ii
) se é válida a cobrança da tarifa de cadastro e seu valor; (
iii
) se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato e seu valor. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,06% a.m.) apresenta leve variação em relação à média de mercado (2,02% a.m.), sem configurar abusividade, nos termos do Tema 27/STJ e não houve comprovação de aplicação de encargos efetivos superiores aos contratados. 4. A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade. 5. A cobrança da tarifa de registro de contrato foi devidamente demonstrada, com comprovação documental de sua efetiva realização, e o valor cobrado mostra-se compatível com os padrões de mercado, conforme orientação firmada no Tema 958/STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios é válida quando se mostra próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN, inexistindo vantagem exagerada. 2. A tarifa de cadastro é legítima se prevista no início da relação contratual, com valor compatível com os parâmetros regulatórios. 3. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada sua efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Tema 958/STJ; Súmula 566/STJ. (N.U 1014238-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Assim, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida taxa.

Com relação a tarifa de avaliação de bem
,
o contrato prevê expressamente a cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$
475,00
, e, com a defesa, houve a comprovação da efetiva realização de avaliação técnica específica (ID.
313584088
).

Ademais, o valor em questão representa
1,44
% do valor total da operação, de modo a afastar possível alegação de onerosidade excessiva.

Assim, considerando expressa pactuação e demonstração de prestação de serviço, são legitimas as cobranças de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.

Este Tribunal tem adotado posicionamento semelhante:

APELAÇÕES. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. RESP N.1639259/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, reconhecendo a prática abusiva de venda casada de seguro prestamista, com devolução simples dos valores, e determinando a sucumbência recíproca em 50% para cada parte, com compensação de honorários. O autor recorreu quanto à cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pedindo ressarcimento em dobro; o réu insurgiu-se contra o reconhecimento de venda casada e contra a distribuição da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (
ii
) estabelecer se as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas no caso concreto; (
iii
) determinar a forma de restituição do indébito e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando comprovado que o consumidor só poderia contratar com seguradora indicada pelo banco, restringindo a liberdade de escolha (Tema 972/STJ). As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são legítimas quando há prova da efetiva prestação dos serviços e os valores não se mostram excessivos, conforme entendimento do Tema 958/STJ. A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé do credor. Na sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus processuais deve observar a proporção do êxito e insucesso de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu parcialmente provido e do autor não provido. Tese de julgamento: Configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando imposta a escolha de seguradora indicada pela instituição financeira. É legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação e a razoabilidade dos valores. A restituição do indébito em ação revisional deve ser realizada de forma simples, ausente má-fé. A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e insucesso de cada parte, com majoração dos honorários em grau recursal. (N.U 1005240-91.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Portanto, deve ser rejeitado o reconhecimento da abusividade da cobrança, inexistindo valores a serem devolvidos.

2. Necessidade de recálculo das parcelas após exclusão das tarifas ilegais
e r
estituição em dobro dos valores indevidamente cobrados

O apelante sustenta o direito
de recálculo das parcelas após exclusão das tarifas, além da
repetição em dobro dos valores que entende terem sido indevidamente cobrados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contudo, considerando que não foi reconhecida a ilegalidade das cobranças questionadas (taxa de juros, tarifa de registro de contrato e seguro prestamista)
,
,
não subsiste fundamento para acolher a pretensão recursal.

Portanto, resta
m
prejudicada
s
a
s
pretens
ões d
e
readequação do saldo contratual
e de
restituição
de valores.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados
os termos da r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025